Tribunal: TJDFT
Processo: 0742640-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEITADA. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A recorrente sustenta a necessidade de produção de prova que permita o afastamento do sigilo bancário em desfavor do alimentante, para que seja possibilitada a comprovação de sua real capacidade financeira. 1.1. O afastamento do sigilo bancário é medida comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza penal e, regra geral, está sujeito à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 1.2. Convém ressaltar que a referida medida exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que a regra deve ser a garantia da preservação do sigilo. 1.3. Assim, a supressão do sigilo não se revela necessária no caso em exame, diante da existência de outros meios igualmente eficazes para alcançar-se o resultado pretendido, caso em que deve ser escolhido o menos oneroso.
2. A presente hipótese consiste em verificar se é possível a majoração do montante dos alimentos prestados pelo alimentante a sua filha, fixado pelo Juízo singular.
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
4. No caso em deslinde as necessidades da alimentanda foram estimadas em aproximadamente R$ 8.990,00 (oito mil, novecentos e noventa reais). 4.1. Em relação às possibilidades do alimentante, merece registro que recebe renda mensal bruta no importe de R$ 38.362,25 (trinta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos). 4.2. A despeito da existência de descontos de prestações de empréstimos bancários em folha de pagamento, essas obrigações estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Assim não podem ser alegadas para a finalidade de atestar eventual insuficiência de renda, em prejuízo aos interesses da infante. 4.3. O acervo probatório constante nos autos revela que deve ser majorado o montante da prestação de alimentos fixado na sentença. Assim, o aumento do valor dos alimentos para o montante correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, é a solução mais adequada ao caso.
5. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e provido.